Tribunal: TJSP
Processo: 1014901-97.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Restituição de valores – Cartão de crédito – Transação por cartão de crédito realizada em viagem internacional – Operação concluída em ambiente digital com uso de credenciais pessoais e validação por itoken/biometria – Assinatura eletrônica válida – Artigo 411, II, do CPC e art. 10, § 2o, da MP 2.200-2 – Banco emissor como mero intermediador do pagamento – Cancelamento ou estorno de transação

Ementa:
Restituição de valores – Cartão de crédito – Transação por cartão de crédito realizada em viagem internacional – Operação concluída em ambiente digital com uso de credenciais pessoais e validação por itoken/biometria – Assinatura eletrônica válida – Artigo 411, II, do CPC e art. 10, § 2o, da MP 2.200-2 – Banco emissor como mero intermediador do pagamento – Cancelamento ou estorno de transação autorizada por erro de titular - Procedimento de chargeback instaurado, estorno provisório concedido e posterior recusa pelo estabelecimento comercial – Inexistência de falha na prestação do serviço bancário e ausência de nexo causal – Responsabilidade objetiva limitada aos atos vinculados ao serviço prestado (fato do serviço e vício do serviço) – Arts. 14 e 20 do CDC – Questão que diz respeito ao direito de arrependimento – Artigo 49 do CDC - Desfazimento de compra que se limita ao consumidor e ao fornecedor - Culpa exclusiva da consumidora – Art. 14, § 3o, II, do CDC – Fortuito externo – Irrelevância de "perfil de consumo" atípico – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Art. 403 do Código Civil – Sentença mantida.
Recurso não provido.